Tribunal: STF
Processo: HC 95291
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Paciente denunciado por homicídios
   e outros delitos perante a Justiça Federal. Denúncia não
   conhecida quanto aos homicídios. Conexão não reconhecida.
   Competência atribuída ao juízo estadual do Tribunal do Júri.
   Conflito suscitado perante o STJ.  Pedido de suspensão do
   processo em curso perante a Justiça Federal. Alegação de
   incompetência desta para ambas as causas. Caso de competência
   relativa. Inexistência de ofensa ao princípio do juiz natural. HC
   denegado, Inteligência do art. 5º, LIII, da CF. Não há perda de
   objeto de conflito de competência, por julgamento de uma das
   causas, quando se trate de caso de competências relativas.